Tribunal: STF
Processo: RE 1313228
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DIVERSA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA. SENTENÇA RESTABELECIDA. 1. Tendo sido adotada, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigma, interpretação diferente do fundamento constante do acórdão recorrido, deve ser prestigiado o entendimento superior e exercido o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC de 2015. 2. Assim, no juízo de retratação, deve ser restabelecida a sentença que havia acolhido a pretensão inicial. 3. Em juízo de retratação, dar provimento aos embargos infringentes e restabelecer a sentença acolhedora da pretensão inicial”. (eDOC 56, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 150, VI, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado, proferido em juízo de retratação, baseou-se em entendimento já superado e não aplicado à Concessionária de Energia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG), qual seja, o Tema 508 do STF.



    Argumenta-se que, em diversos precedentes, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de extensão da imunidade tributária às sociedades de economia mista que utilizam bens imóveis exclusivamente para viabilizar a prestação de serviço público essencial que lhes fora confiado mediante contrato de concessão.



    Afirma-se que a imunidade tributária pode ser estendida a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial e exclusivo não concorrencial.



    Apontam-se julgados desta Corte em que se reconhece a possibilidade de enquadramento da CEMIG como beneficiária da imunidade tributária recíproca. Destaca-se, nesse contexto, a conclusão adotada nesses precedentes no sentido de que a Companhia Energética de Minas Gerais, sociedade de economia mista prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, é alcançada pela imunidade tributária recíproca no que se refere à cobrança de exações tributárias.



    Assevera-se a não aplicabilidade do tema 505 à CEMIG, ao argumento de que a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, por ser sociedade de economia mista delegatária de serviços público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, é beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 600.867 (tema 508), tratou da imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores. Nessa oportunidade, assentou a tese segundo a qual “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. (RE 600.867, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.9.2020)



    Posteriormente, no RE-RG 1.320.054 (Tema 1.140), também no âmbito da repercussão geral, este Tribunal tratou da possibilidade de aplicação da imunidade tributária recíproca à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de transporte de passageiros, considerando-se a regra de livre concorrência, o intuito lucrativo das empresas e a cobrança de tarifa do usuário.



    Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno desta Corte firmou a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Eis ementa desse precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.320.054 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.5.2021)



    Mais recentemente, esta Corte tratou dessa matéria por ocasião do julgamento dos embargos de divergência opostos no autos do RE 1.380.136, no qual se discutiu a possibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica. 



    Nesse julgamento, o Pleno desta Corte entendeu que não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. Nesse contexto, consignou a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares, consoante abaixo ementado:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. 3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 4. Agravo regimental provido”. (RE 1380136 AgR-EDv-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)



    Com efeito, a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a agravada reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos municípios em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Conforme assentado no voto do Min. Dias Toffoli, redator para o acórdão, não atrai a imunidade tributária recíproca o simples fato de prestar serviço público de caráter essencial uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas, nos termos do Tema 508, da repercussão geral.



    Assim, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, firmada no já mencionado RE-RG 600.867, (Tema 508), tendo em vista que afastou a imunidade tributária imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 162), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente